Tribunal: TJDFT
Processo: 0705363-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO: 0705363-86.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: E. D. L. D. AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE Vistos etc. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por E. D. L. D. (patrocinado por Roberto Rodrigues Duque) em face de decisão de ID 32898234, que denegou o pedido de liminar formulado pelo agravante para determinar que o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) reconheça a sua inscrição na 1a Etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS (Subprograma 2021/2023) para ingresso na Universidade de Brasília – Unb, cuja prova se encontra marcada para o próximo domingo, dia 20-fevereiro-2022. Ressaltou que, na data 16-fevereiro-2022, ao consultar sua inscrição no sítio eletrônico da agravada, descobriu que sua inscrição havia sido indeferida por falta de pagamento. Ponderou que sua mãe, encarregada de pagar o boleto de inscrição, deixou de fazê-lo por esquecimento, já que estava enfrentando problemas de saúde e de família. Argumentou que é menor impúbere, absolutamente incapaz, e que não pode ser penalizado por erro de sua genitora, ficando, assim, privado da oportunidade de participar do PAS. Ademais, salientou que efetuou o depósito em Juízo o valor da inscrição. Com efeito, a Defesa pleiteou a concessão do pedido de antecipação de tutela para permitir a participação do agravante no PAS, de forma a “determinar que o Agravado aplique a prova do programa seletivo PAS/UNB da 1a Etapa, a ser realizado no dia 20-fevereiro-2022 (DOMINGO), devendo avisá-lo previamente do horário e local onde ele realizará a prova e, assim, as notas a serem obtidas na 1a Etapa de 2022 devem ser aproveitadas para o certame, afim de evitar a sua eliminação do PAS Suprograma 2021/2023.” É o relatório. Decido. Consigne-se, inicialmente, que nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 1.239, de 3 de julho de 2019, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (grifos nossos) Ora, no presente caso, há urgência e gravidade para justificar a apreciação do pedido de antecipação de tutela no período do plantão, sob pena de perecimento do direito, tendo em vista a iminência exame Conforme se observa, o magistrado “a quo” indeferiu a tutela de urgência por entender que o agravante perdeu o prazo de pagamento da inscrição, previsto no item 3.6.2 do edital, que prevê como data limite o dia 6-janeiro-2022 (ID 32898234). De fato, o cronograma presente no edital dispõe que esta data é a limite para pagamento da taxa de inscrição. Ademais, como é do conhecimento, o edital constitui a norma regulamentadora do processo seletivo, ao qual devem observância os candidatos e a Administração Pública, bem como que cumpre aos candidatos zelar pelo atendimento dos prazos nele previstos, diante do princípio da isonomia, como, aliás, destacou o magistrado “a quo”. Entretanto, na hipótese, cabe ponderar que o acesso à educação constitui direito fundamental do indivíduo, previsto no artigo 205 e especialmente no artigo 208, inciso V, ambos da Constituição Federal, sendo certo que se deve garantir a máxima efetividade aos direitos e garantias individuais. Destarte, inobstante a previsão contida no edital, realizando um juízo de ponderação e atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é recomendável que se prestigie o direito à educação, a fim de oportunizar ao jovem estudante a participação na prova. Além do mais, como bem observou a Defesa do agravante, trata-se de programa de avaliação seriada, em que os alunos realizam provas durante os três anos do ensino médio e em que a falta em uma dessas avaliações acarreta prejuízo imensurável ao candidato. Em casos semelhantes, assim já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. SELEÇÃO PARA PAS/UNB. INGRESSO NA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. TUTELA URGENCIA. DEFERIDA. FATO CONSUMADO. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CANDIDATO. INSCRIÇÃO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACESSO À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PONDERAÇÃO. 1. Cuida-se pretensão voltada à reforma da sentença que reconheceu o direito da demandante em participar do Programa de Avaliação Seriada (PAS) para ingresso na Universidade de Brasília (UNB), a despeito de não realizado o pagamento da inscrição, sob o argumento de problemas técnicos na emissão do boleto. 2. No caso, averígua-se que - diante da concessão da liminar -, o autor logrou êxito em garantir a sua participação na realização da prova, objeto do edital da Avaliação Seriada - PAS/UNB 2017/2019, efetivada no dia 01/12/2019. Assim, resta evidenciado que se trata de fato consumado, já que a situação se consolidou no decurso do tempo, uma vez que efetuada a garantia de participação do certame. Além disso, registre-se que todos os atos subsequentes, com o decorrer do tempo -, também se convalidam, não sendo possível restaurar o status quo ante, sob pena de aplicar situação extremamente desvantajosa ao impetrante, e, por conseguinte, à segurança jurídica. 3. O direito do demandante em permanecer no certamente decorre de um juízo de ponderação realizado pelo Poder Judiciário, que privilegia o acesso constitucional à educação, em detrimento das regras do edital do certame relativas ao pagamento da taxa de inscrição. 4. Excluir a parte autora da última etapa do programa em virtude do alegado descumprimento financeiro contraria dispositivo constitucional que estabelece a efetividade da educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino (art. 208, V, CF); 5. In casu, não há que se falar em afronta aos princípios da isonomia e da imparcialidade, pois o deferimento judicial somente refere-se à participação do candidato no certame, e nada interferiu em sua colocação ou posição em relação aos demais participantes. 6.Remessa oficial conhecida e não provida. (Acórdão 1313067, 07363389320198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS. CEBRASPE. REQUERIMENTO DE ISENÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO. COMUNICAÇÃO DE FALTA DE SUA EFETIVAÇÃO EM DATA PRÓXIMA À PROVA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. DEPÓSITO DO VALOR DA TAXA. EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. HOMOLOGAÇÃO DEFINITIVA DA INSCRIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Em seu artigo 205, a Constituição Federal aduz que "a educação, direito de todos e dever do Estado e da Família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho." O edital é a lei do concurso, cujas regras devem ser observadas por todos os candidatos, que passam a concorrer em igualdade de condições. É desproporcional e desarrazoada a recusa em homologar definitivamente a inscrição no certame de menor que, sob a alegação de mera irregularidade já sanada, terá mitigado o seu direito à educação. A obediência ao princípio da legalidade deve ser feita em conformidade com a razoabilidade e a proporcionalidade, porque é indispensável que haja coerência entre a situação concreta enfrentada e a solução administrativa proposta. A situação fática está consolidada por força da antecipação dos efeitos da tutela de urgência. A exclusão do candidato do PAS (subprograma 2017/2019) violaria a segurança jurídica e a isonomia. REMESSA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (Acórdão 1287187, 07367814420198070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAS. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. CANDIDATO. QUESTIONAMENTO ACERCA DA DATA DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO. EXCLUSÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO E DIREITO À ARRECADAÇÃO. PONDENRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de determinação para levantamento pelo réu do valor da taxa de inscrição depositado em Juízo, bem como de consideração, para cômputo do resultado final do programa, das notas obtidas pela candidata quando da realização da segunda etapa do programa de avaliação seriada. 2. Cediço ser a taxa de inscrição necessária ao custeio dos certames realizados pelo CEBRASPE, mas no cotejo entre a finalidade arrecadatória e a garantia de efetividade do direito à educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino (art. 208, V, da CF), esta há de prevalecer, mormente se considerar o objetivo buscado com o Programa gerido pelo apelado, qual seja, o de escolher os melhores estudantes para integrar o corpo discente da UnB. 3. O documento acostado aos autos não deixa claro o que efetivamente ocorreu para que o pagamento da inscrição não tenha sido devidamente processado, de modo ser temerário atribuir à candidata o peso de carregar as consequências advindas de um possível ato de terceiro, na espécie, o banco. 4. O argumento segundo o qual o recorrido amargaria prejuízos não merece subsistir, porquanto realizado depósito judicial do valor correspondente à taxa de inscrição antes mesmo da realização das provas. Por outro lado, os prejuízos impingidos à estudante saltam aos olhos, haja vista o PAS somente poder ser realizado uma única vez e negar a ela o direito de prosseguir no certame violaria os princípios da isonomia e da segurança jurídica. Quanto aos demais candidatos, também não há se falar em concessão de tratamento privilegiado ou quebra da isonomia, pois não há violação aos direitos deles. 5. Recurso conhecido e provido.? (Acórdão 1200086, 07357277720188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO. PROCESSO SELETIVO. SEGUNDA ETAPA PAS/UNB. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. TAXA DE INSCRIÇÃO. PAGAMENTO TARDIO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. LEVANTAMENTO DEPÓSITO JUDICIAL. LIMINAR CONCEDIDA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. O direito fundamental à educação tem previsão constitucional e infraconstitucional, e assegura à criança, ao adolescente e ao jovem o acesso, com absoluta prioridade, às instituições e aos níveis mais elevados de ensino. 2. É desarrazoada a exclusão de educando em programa de acesso a universidades com fundamento exclusivo na ausência de pagamento, sobretudo quando a instituição organizadora procede ao levantamento dos valores correspondentes depositados em juízo. 3. O rigor das normas editalícias deve ser atenuado quando, por força de concessão de antecipação de tutela, já se encontra instalada a situação de fato, devendo ser homenageada a teoria do fato consumado. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1199396, 07350634620188070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, observa-se que o agravante efetuou o pagamento realizado depósito judicial do valor correspondente à taxa de inscrição (ID 32898238 - Pág. 1). DIANTE DO EXPOSTO, concedo a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à agravada que providencie as medidas necessárias para garantir a participação do agravante na prova do programa seletivo PAS/UNB da 1a Etapa, a ser realizado no dia 20-fevereiro-2022 (DOMINGO), devendo avisá-lo previamente do horário e local onde ele realizará a prova. 2. Dou a presente decisão força de mandado. 3. Intime-se. 4. Após, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator sorteado. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2022, à 0h56min. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista